Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-47.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1000995-47.2022.8.11.0000
Impetrante: Augusto Cesar Carvalho Frutuoso
Paciente: Guilherme Reis dos Santos
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Reis dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícito tipificado no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.
Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.
Afirma que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Por fim, ressalta que o paciente não ostenta acusação por tráfico de droga e nem por roubo, “até porque o paciente recentemente completou 18 anos” (Id. 115923957, p. 14).
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente, aplicando-se, caso necessário, demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).
No mérito pede a concessão definitiva da presente ordem (Id. 115923957, pp. 1-19).
Acostou documentos (Id. 115923958, pp. 1-72).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade do agente, que responde por ato infracional análogo à posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) e furto (art. 155 do CP), conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante de GUILHERME REIS DOS SANTOS, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/06, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa, constantes nos autos. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.
Segundo consta do B.O n. 2022.14954:
“A EQUIPE DA RT-90 EM PATRULHAMENTO PELO LOCAL SUPRACITADO DEPAROU COM POPULARES QUE INFORMARAM QUE DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA DE PORTE ALTA TERIAM RENTANDO ROUBA-LO. DIANTE DA INFORMAÇÃO, A EQUIPE DESLOCOU EM RONDA ONDE OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR UMA MOTOCICLETA XRE DE COR PRETA DE PLACA QBX-0D57 COM DOIS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA. DESTA FORMA, A EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM E EM BUSCA PESSOAL JUNTO AO SUSPEITO GUILHERME FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA UM REVÓLVER TAURUS DE CALIBRE 38 COM UMA MUNIÇÃO INTACTA, SENDO ASSIM, OS SUSPEITOS FORAM DETIDOS E ENCAMINHADOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES, ONDE FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”
Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual, o HOMOLOGO.
(...)
No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.
In casu, o autuado GUILHERME, que é possuidor de registro criminal em trâmite pela prática do crime de furto (Id. 73791803) e também confirmou já ter sido indiciado por roubo, tráfico e porte de armas em seu interrogatório – na qualidade de atos infracionais ante a sua pouca idade (18 anos) – verifica-se que foi detido portando arma de fogo em circunstâncias semelhantes às que ensejaram o patrulhamento da guarnição, que buscava pelos suspeitos que teriam tentado realizar um assalto em dupla utilizado uma motocicleta momentos antes.
Tais circunstâncias tornam recomendável a conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva (Enunciado 06 do TJ/MT), merecendo acolhimento as representações formuladas pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público.
Por conseguinte, devidamente configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos. Se colocado desde já novamente em liberdade possivelmente se sentirá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade, principalmente diante dos seus registros criminais.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUILHERME REIS DOS SANTOS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (...)” (Id. 115923958, pp. 60-64).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, o qual possui o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para justificar a segregação do paciente. Veja-se:
“Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 607.654/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020. 4. O envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria e de materialidade delitiva, o que, na espécie, aconteceu. 5. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 6. Ordem denegada. (STJ, HC 631.764/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2.3.2021) – destaquei.
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de acusado que possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator